Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713536-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GLAUCEIR SOARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. DECISÃO AMBÍGUA. CPC. ART. 492. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração e indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve nulidade do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da adequação do pedido é prévia à análise do pedido cautelar, sendo incabível o Juízo entender que o pedido é inadequado e ainda assim o analisar. Clara, por tanto, a nulidade na decisão. 4. O Juízo está vinculado ao pedido formulado pelo autor e não pode ir além nem aquém dele, sob pena de nulidade da decisão. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1947015 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 10, 141, 492, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.029, § 5o, todos do Código de Processo Civil, 6o, incisos III e XI, e 54-D, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 28 da Lei 10.486/2002, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a aplicação analógica do regime jurídico do superendividamento – introduzido pela Lei 14.181/2021 – à relação jurídica de natureza funcional e administrativa entre um militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e as instituições financeiras. Aponta ofensa ao princípio da especialidade normativa, devendo ser restabelecidos a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 1.013, § 3o, do CPC, ao reconhecer a nulidade e determinar novo julgamento, impedindo, assim, o exame do mérito recursal. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 78107519, a parte recorrente formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA, OAB/DF 12.151. Nas contrarrazões, a parte adversa requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 10, 141, 492, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.029, § 5o, todos do Código de Processo Civil, 6o, incisos III e XI, e 54-D, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 28 da Lei 10.486/2002, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Acrescente-se que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que se refere à mencionada negativa de vigência ao artigo 1.013, § 3o, do CPC, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em outras palavras, não pode o(a) magistrado(a) consignar que o requerimento não pode ser formulado nos autos e mesmo assim analisar o mérito da questão. No caso dos autos de origem há clara violação ao parágrafo único do art. 492, pois o Juízo indica que a limitação dos descontos não é cabível e "deverá observar a via eleita adequada”, tendo em vista “o procedimento específico atribuído às ações de repactuações de dívidas", mas se contradiz e efetivamente analisa e indefere o requerimento. Logo, a decisão não é certa e a ambiguidade configura error in procedendo e, consequentemente, sua nulidade. Em relação à alegação da parte agravante de que há urgência na análise do requerimento de limitação dos descontos, anoto que é preciso que antes o Juízo de origem verifique de forma clara o cabimento do pleito, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO a preliminar de nulidade da decisão e CASSO a decisão agravada e determino que o ilustre Juízo Agravado profira outra decisão, atendendo ao disposto no Art. 492, do CPC (ID 72580366). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido na petição de ID 78107519. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016